Tribunal: TJPA
Processo: 0826440-37.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826440-37.2022.8.14.0301

APELANTE: SODRUGESTVO AGRONEGOCIOS S.A.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA SOBRE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. HIERARQUIA NORMATIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 649 DO STJ. PREVALÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL DO STF (TEMA Nº 475). CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração
opostos por ALIAGRO TRADING S.A., antes SODRUGESTVO AGRONEGÓCIOS S.A.
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que negou provimento ao Apelo do ora Embargante,
diante do entendimento consolidado de que a isenção do ICMS não alcança as prestações de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal anteriores à exportação.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se há vício a ser sanado no Acórdão recorrido quanto as teses de:
(i) contradição no julgado acerca da
inaplicabilidade da Súmula nº 649 do STJ; e (ii) omissão quanto ao argumento de que o Tema nº 475 foi julgado pelo STF com base na redação antiga do artigo 155, §2º, X, “a” da Constituição Federal, antes da alteração promovida pela EC nº 42 de 2003, tratando de embalagens de produtos destinados à exportação.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 475), firmou entendimento de que a imunidade prevista no artigo 155, §2º, X, “
a”
, da Constituição Federal de 1988 não alcança as prestações de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal anteriores à exportação.

5. A Súmula nº 649 do STJ, fundada em norma infraconstitucional anterior (artigo 3º, II, da Lei Complementar nº 87 de 1996), encontra-se superada em razão da alteração promovida pela Emenda Complementar nº 42 de 2003, que transformou a isenção legal em imunidade de natureza constitucional, retirando o campo de incidência da legislação complementar.

6. A solução do conflito interpretativo entre o STJ e o STF exige aplicação do critério da hierarquia normativa, prevalecendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal (artigos 102 e 105 da Constituição Federal de 1988 e artigo 927, III, do CPC).

7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, reconhece que a aplicação do Tema nº 475 do STF afasta a incidência da Súmula nº 649 do STJ, impondo a inaplicabilidade da isenção da Lei Kandir ao transporte de mercadorias destinadas ao exterior.

8. Quanto a tese de omissão acerca dos aspectos fáticos e jurídicos do Tema de Repercussão Geral nº 475 que relevam sua inaplicabilidade, o julgado enfrentou a questão consignando jurisprudência que trata expressamente do entendimento de que a alteração promovida pela EC nº 42 de 2003 elevou a não incidência à condição de imunidade constitucional, tornando superada a norma infraconstitucional.

9.
Os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que
o Acórdão enfrentou as questões apontadas, de forma clara e coerente, devidamente fundamentado na jurisprudência predominante, não assistindo qualquer razão à Embargante, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

10.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 102, 105, 155, §2, inciso X, alínea “a”, da CF/88; Emenda Constitucional nº 43 de 2003; Lei Complementar nº
87
de 1996, artigo 3º, II, e parágrafo único; CPC, artigo 927, III; Código de Processo Civil,
artigo 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas: STF – Tema nº 475; STJ – Súmula nº 649; TJPA – SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nº 0804185-23.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 30/04/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845602-52.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0720653-29.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação (processo nº
0826440-37.2022.8.14.0301) opostos por ALIAGRO TRADING S.A., antes SODRUGESTVO AGRONEGÓCIOS S.A.
, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão que negou provimento ao Apelo do ora Embargante,
diante do entendimento consolidado de que a isenção do ICMS não alcança as prestações de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal anteriores à exportação.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Desse modo,
diante do entendimento consolidado de que a isenção do ICMS não alcança as prestações de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal anteriores à exportação, de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema e deste Egrégio Tribunal de Justiça
, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em suas razões (Id
. 29937640),

a Embargante afirma que há contradição no julgado recorrido ao afirmar que
“os julgados do STF mencionados pela Agravante na manifestação de Id. 27549330, sequer enfrentaram o mérito da controvérsia, por entender que a arguição do recorrente envolveria a análise de matéria de índole infraconstitucional”.

Aduz que é contraditório afirmar que o Supremo Tribunal Federal não julgou o mérito dos casos que envolvem a isenção de ICMS sobre serviços de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, por reconhecer que a matéria é de plano infraconstitucional e, ao mesmo tempo, concluir que o Tema de Repercussão Geral nº 475 prevalece sobre a Súmula nº 649 editada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Alega que o julgado foi omisso ao não enfrentar o argumento
de que o Tema nº 475 foi julgado pelo STF com base na redação antiga do artigo 155, §2º, X, “a” da Constituição Federal, antes da alteração promovida pela EC nº 42 de 2003, tratando de embalagens de produtos destinados à exportação.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos para sanar a contradição e a omissão apontadas, assegurando o direito da Embargante à isenção de ICMS sobre os serviços de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.

O Embargado apresentou contrarrazões (Id. 30024325), pugnando pela rejeição dos Embargos.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar as teses suscitadas pela Embargante quanto a: (i) contradição no julgado acerca da
inaplicabilidade da Súmula nº 649 do STJ; e (ii) omissão quanto ao argumento de que o Tema nº 475 foi julgado pelo STF com base na redação antiga do artigo 155, §2º, X, “a” da Constituição Federal, antes da alteração promovida pela EC nº 42 de 2003, tratando de embalagens de produtos destinados à exportação.

Da análise dos autos, verifica-se que não merece prosperar a tese de contradição, pois o Acórdão enfrentou as questões apontadas, seguindo raciocínio linear, claro e expresso ao fundamentar devidamente a decisão, de acordo com a jurisprudência majoritária, acerca da inaplicabilidade da Súmula nº 649 do STJ. Vejamos:

Acerca da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) nas operações em questão, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, fixou a tese no Tema nº 475 de que a imunidade presente no artigo 155, § 2º, X, “
a”
, da CF de 1988 é restrita às operações de exportação de mercadorias, não alcançando operações ou prestações anteriores à exportação, ainda que, ao final, venha a compor o produto objeto de exportação, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ARTIGO 155, § 2º, X, A, CF. ICMS. OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES NO MERCADO INTERNO. NÃO ABRANGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ICMS. MANUTENÇÃO E APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. 1. A Corte, sempre que se manifestou sobre as imunidades constitucionais, se ateve às finalidades constitucionais às quais estão vinculadas as mencionadas regras.
Nas operações de exportação, é clara a orientação quanto à impossibilidade de, a pretexto de se extrair da regra imunitória o máximo de efetividade, se adotar uma interpretação ampliativa, de modo a se abarcarem fatos, situações ou objetos a priori não abrangidos pela expressão literal do enunciado normativo.
2. Ao estabelecer a imunidade das operações de exportação ao ICMS, o art. 155, § 2º, X, da Constituição se ocupa, a contrario sensu, das operações internas, pressupondo a incidência e estabelecendo o modo pelo qual o ônus tributário é compensado: mediante a manutenção e o aproveitamento dos créditos respectivos. 3.
Caso houvesse imunidade para as operações internas, de modo que não fosse cobrado o ICMS em nenhuma das etapas anteriores à exportação, seria inútil e despropositada a regra de manutenção e aproveitamento de créditos
. 4. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 5. Tese do Tema nº 475 da Gestão por Temas da Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação. (STF - RE 754917, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020 – Grifo nosso)

(...)

Assim, seguindo a linha de entendimento adotada pela Corte Suprema, este Egrégio Tribunal de Justiça afastou o argumento de que há imunidade tributária sobre os serviços que antecedem a exportação. Nesse sentido, a decisão agrava ainda cita e comenta outro julgado do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte:

AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSTERIOR EXTENSÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA. EMPRESAS AGRAVANTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ EM FACE DE RECURSOS INTERPOSTOS POR PARTE DAS RECORRENTES. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA POR PARTE DAS AGRAVANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. ATENDIMENTO DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DE DECISÕES. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA ESTADUAL. MÍNIMO JUÍZO DE DELIBAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA.
PLAUSIBILIDADE DA TESE DO ESTADO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ART. 155, §2º, X, ALÍNEA A, DA CF/88. EC 42/2003. ELEVAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS AO PLANO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ABRANGE OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. EXISTÊNCIA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE ASSUNTO. RE 754.917-RG/RS (TEMA 475)
. RECURSOS DE MINERAÇÃO BURITIRAMA, XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, E GRANELES BRASIL NÃO CONHECIDOS. RECURSO DE HIDROVIAS DO BRASIL, TRANSPORTE BERTOLINI LTDA, COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, JBS S.A, ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDAEPP, MFB MAFRIG FRIGORÍFICOS; E, MULTIGRAIN S.A DESPROVIDOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO PREJUDICADO. (...)
4. O STF tem considerado que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal, excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de serviço de transporte interestadual. E esta é uma posição consolidada anteriormente e posteriormente à Emenda Constitucional 42/2003, e que culminou com a tese relativa ao tema 475, de repercussão geral, fixada no julgamento do RE 754.917-RG/RS, em data de 05.08.2020, que diz: “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. A manifestação do STF, em tema eminentemente constitucional, deve prevalecer sobre o entendimento do STJ. Plausibilidade da tese do Estado.
(...)

No voto seguido pela maioria do colegiado, o Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, consignou não ser razoável o entendimento interpretativo de que a lei complementar à Constituição possa prevalecer sobre um entendimento plasmado sob a ótica da interpretação do próprio texto constitucional.

Concluiu, então que: “a isenção prevista pela Lei Kandir, nos idos de 1996, no art. 3º, II, com o advento da Emenda Constitucional nº 42/2003, foi ampliada e tornou-se imunidade, prevalecendo, portanto, a diretiva constitucional e a interpretação do STF ao caso em concreto, em detrimento do entendimento do STJ”.

Trata-se de conflito interpretativo entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, exigindo aplicação do critério da hierarquia normativa, prevalecendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal, intérprete último da Constituição, de acordo com os artigos 102 e 105 da CF/88 e o artigo 927, III, do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, reconhece que a aplicação do Tema 475 do STF afasta a incidência da Súmula nº 649 do STJ, impondo a inaplicabilidade da isenção da Lei Kandir ao transporte de mercadorias destinadas ao exterior.

Em casos análogos, é o mais recente posicionamento no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA IMUNIDADE E DERROGAÇÃO DA ISENÇÃO DA LEI KANDIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3.
A decisão monocrática se encontra amparada na tese firmada pelo STF no Tema 475 da repercussão geral, que possui efeito vinculante e autoriza o julgamento pelo relator nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. 4. A EC nº 42/03 conferiu natureza constitucional à imunidade de ICMS sobre exportações, superando a isenção infraconstitucional da LC nº 87/96, tornando inaplicável a Súmula nº 649 do STJ ao caso. 5. O transporte interestadual é operação anterior à exportação e, portanto, não abrangida pela imunidade prevista na CF/88, conforme entendimento pacificado pelo STF. 6. A restituição de valores pagos indevidamente exige a demonstração de não repasse do ônus tributário ao consumidor final, nos termos do art. 166 do CTN
. 7. Agravo interno desprovido. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0845602-52.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025 – Grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO DA LC Nº 87/96. TEMA 475 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 4. A distinção entre imunidade e isenção foi considerada de forma implícita, ao se afirmar que
a imunidade tributária prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da CF/88, conforme interpretação do STF no Tema 475, não alcança operações de transporte realizadas em território nacional, ainda que destinadas à exportação. 5. A fundamentação do acórdão é clara ao adotar o entendimento vinculante do STF, inclusive com referência a precedentes do próprio TJPA, afastando a alegação de omissão quanto à legislação infraconstitucional e à jurisprudência local.
(...) 7. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005861-77.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 – Grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 155, §2º, X, “A”, DA CF/88. HIERARQUIA NORMATIVA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 649 DO STJ. PREVALÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA CONSTITUCIONAL DO STF (TEMA 475). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade prevista no art. 155, §2º, X, “a”, da Constituição Federal abrange o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas à exportação e se persiste aplicável a isenção prevista na LC nº 87/1996 após a EC nº 42/2003. 3. Discute-se ainda a superação da Súmula 649 do STJ, diante da tese firmada no Tema 475 de repercussão geral pelo STF. 4.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, inclusive em decisões reiteradas e monocráticas, firmou-se no sentido de que a imunidade do art. 155, §2º, X, “a”, da CF/88 não se aplica às prestações de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal anteriores à exportação, conforme fixado no Tema 475 da Repercussão Geral
. 5.
A Súmula 649 do STJ, fundada em norma infraconstitucional anterior (art. 3º, II, da LC nº 87/1996), encontra-se superada em razão da alteração promovida pela EC nº 42/2003, que transformou a isenção legal em imunidade de natureza constitucional, retirando o campo de incidência da legislação complementar.
6.
A solução do conflito interpretativo entre o STJ e o STF exige aplicação do critério da hierarquia normativa (lex superior derogat legi inferiori), prevalecendo a interpretação do Supremo Tribunal Federal, intérprete último da Constituição, conforme os arts. 102 e 105 da CF/88 e art. 927, III, do CPC.
7. A jurisprudência do TJPA, consolidada no Acórdão nº 8034721 do Tribunal Pleno, reconhece que a aplicação do Tema 475 do STF afasta a incidência da Súmula 649 do STJ, impondo a inaplicabilidade da isenção da Lei Kandir ao transporte de mercadorias destinadas ao exterior. 8. A imunidade tributária é hipótese de não incidência qualificada, de matriz constitucional, não se confundindo com a isenção infraconstitucional, conforme doutrina e jurisprudência pacífica do STF. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0720653-29.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025 – Grifo nosso)

Em relação à tese de omissão quanto aos aspectos fáticos e jurídicos do Tema de Repercussão Geral nº 475 que relevam sua inaplicabilidade, o julgado enfrentou a questão, consignando jurisprudência acerca do Tema nº 475 e a alteração promovida pela EC nº 42 de 2003 no artigo 155, §2º, X, “a” da Constituição Federal, com o entendimento de que a referida alteração elevou a não incidência à condição de imunidade constitucional, tornando superada a norma infraconstitucional:

Ressalte-se que o Tribunal Pleno desta Egrégia Corte Estadual, recentemente, acompanhou a tese fixada pelo STF no Tema nº 475, quanto à imunidade prevista no artigo 155, § 2º, X, “
a
”, da Constituição Federal, não alcançando as operações ou prestações anteriores à exportação:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ALEGADA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DO TEMA 475 DO STF. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 3.
A imunidade prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/88, conforme decidido pelo STF no Tema 475 da repercussão geral, não se aplica a operações ou prestações anteriores à exportação, como é o caso das prestações de transporte interestadual de mercadorias com destino ao exterior.
4.
A alegação de que a controvérsia versa sobre isenção infraconstitucional prevista no art. 3º, II, da LC nº 87/1996 não afasta a aplicabilidade do entendimento vinculante do STF, porquanto a EC nº 42/2003 elevou a não incidência à condição de imunidade constitucional, tornando superada a norma infraconstitucional
.
5. O pedido de suspensão de liminar tem natureza excepcional e não permite análise do mérito da controvérsia, restringindo-se à verificação de risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, conforme art. 4º da Lei nº 8.437/1992. 6. Restou demonstrado nos autos o impacto fiscal significativo das decisões liminares impugnadas, com potencial prejuízo superior a R$ 108 milhões, o que justifica o deferimento da suspensão com base na grave lesão à economia pública do Estado do Pará. 7. A atuação da Presidência do TJ/PA está em conformidade com sua competência excepcional para concessão de medidas suspensivas, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade. 8. A reiterada tentativa de rediscussão da controvérsia por meio de novos agravos internos não afasta a obrigatoriedade de observância da jurisprudência vinculante do STF, conforme os arts. 927, III, e 332, II, do CPC. 9. Recursos desprovidos. (TJPA – SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – Nº 0804185-23.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Tribunal Pleno – Julgado em 30/04/2025 – Grifo nosso)

Assim, seguindo a linha de entendimento adotada pela Corte Suprema, este Egrégio Tribunal de Justiça afastou o argumento de que há imunidade tributária sobre os serviços que antecedem a exportação.

Nesse sentido, a decisão agrava ainda cita e comenta outro julgado do Tribunal Pleno desta Egrégia Corte:

AGRAVOS INTERNOS EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSTERIOR EXTENSÃO DA DECISÃO SUSPENSIVA. EMPRESAS AGRAVANTES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA PELO ESTADO DO PARÁ EM FACE DE RECURSOS INTERPOSTOS POR PARTE DAS RECORRENTES. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA POR PARTE DAS AGRAVANTES. ACOLHIMENTO PARCIAL. ATENDIMENTO DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO DE DECISÕES. MANIFESTO INTERESSE PÚBLICO. RISCO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA ESTADUAL. MÍNIMO JUÍZO DE DELIBAÇÃO SOBRE O MÉRITO DA DEMANDA ORIGINÁRIA.
PLAUSIBILIDADE DA TESE DO ESTADO. ICMS SOBRE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ART. 155, §2º, X, ALÍNEA A, DA CF/88. EC 42/2003. ELEVAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS AO PLANO CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA QUE NÃO ABRANGE OPERAÇÕES ANTERIORES À EXPORTAÇÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STF. EXISTÊNCIA DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE ASSUNTO. RE 754.917-RG/RS (TEMA 475)
. RECURSOS DE MINERAÇÃO BURITIRAMA, XINGUARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, E GRANELES BRASIL NÃO CONHECIDOS. RECURSO DE HIDROVIAS DO BRASIL, TRANSPORTE BERTOLINI LTDA, COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA, JBS S.A, ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A., BUNGE ALIMENTOS S.A, AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, NAVPORT – NAVEGAÇÃO E SERVIÇOS PORTUÁRIOS LTDAEPP, MFB MAFRIG FRIGORÍFICOS; E, MULTIGRAIN S.A DESPROVIDOS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARÁ. RECURSO PREJUDICADO. (...)
4. O STF tem considerado que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, inciso X, alínea a, da Constituição Federal, excludente da incidência do ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de serviço de transporte interestadual.
E esta é uma posição consolidada anteriormente e posteriormente à Emenda Constitucional 42/2003, e que culminou com a tese relativa ao tema 475, de repercussão geral, fixada no julgamento do RE 754.917-RG/RS, em data de 05.08.2020, que diz: “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, a, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”. A manifestação do STF, em tema eminentemente constitucional, deve prevalecer sobre o entendimento do STJ.
Plausibilidade da tese do Estado.
(...)

No voto seguido pela maioria do colegiado, o Exmo. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, consignou não ser razoável o entendimento interpretativo de que a lei complementar à Constituição possa prevalecer sobre um entendimento plasmado sob a ótica da interpretação do próprio texto constitucional.

Concluiu, então que: “a isenção prevista pela Lei Kandir, nos idos de 1996, no art. 3º, II, com o advento da Emenda Constitucional nº 42/2003, foi ampliada e tornou-se imunidade, prevalecendo, portanto, a diretiva constitucional e a interpretação do STF ao caso em concreto, em detrimento do entendimento do STJ”.
(Grifo nosso)

Portanto, o Acórdão recorrido é coerente e está bem fundamentado quanto a inaplicabilidade da Súmula nº 649 do STJ, de acordo com entendimento da Corte Suprema e desta Egrégia Corte de Justiça, enfrentando ainda a questão acerca do Tema nº 475 e a alteração promovida pela EC nº 42 de 2003 no artigo 155, §2º, X, “a” da Constituição Federal, razão pela qual r
atifica-se o teor da análise do caso e a fundamentação exposta no Acórdão embargado.

Assim, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, de forma coerente, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Dessa forma, não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação da Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC de 2015, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025